Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ELEMENTOS DE PROVA. ANÁLISE.

1. A indicação da presença de vícios no julgado justifica o exame dos embargos de declaração, devendo o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento.

2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência, não servem para rediscutir o mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. Não havendo prova de culpa do profissional capaz de viabilizar sua responsabilidade, afasta-se o pleito condenatório.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.